Tribunal: TJMT
Processo: 1027845-36.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027845-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO ONO TERASHIMA - CPF: 311.485.448-60 (ADVOGADO), VALMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.669.679/0001-79 (EMBARGANTE), ALDERICO POLITTA - CPF: 787.097.769-15 (EMBARGADO), Tatiana Tiberio Luz registrado(a) civilmente como TATIANA TIBERIO LUZ - CPF: 285.740.098-57 (ADVOGADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), RAISSA FUKUCIRO NANTES - CPF: 059.583.581-38 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), NATHALIA DO VALE GUILHERME - CPF: 507.140.658-62 (ADVOGADO), CLOVIS STRASBURG FILHO - CPF: 019.620.640-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE IDONEIDADE DE CAUÇÃO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1 Embargos de Declaração opostos por contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto nos autos de ação declaratória, mantendo decisão que deferiu tutela de urgência para sustar protesto de duplicata mercantil e determinar a exclusão do nome do autor de cadastros de inadimplentes, mediante caução ofertada pelo recorrido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em apurar se o acórdão embargado incorre em omissões, obscuridades ou contradições quanto: (i) à identificação dos “indícios” que embasaram a conclusão de continuidade na relação comercial entre as partes; (ii) à análise de suposta ausência de contratação conjunta ou regime “turn-key”; (iii) à alegada omissão sobre cláusula contratual que atribui ao recorrido a responsabilidade pela infraestrutura do sistema; (iv) à suposta contradição entre a concessão de tutela e o reconhecimento da necessidade de dilação probatória; e (v) à presunção de idoneidade da caução ofertada, sem comprovação de liquidez e conservação.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto aos fundamentos do acórdão, que expressamente indicou os documentos considerados na formação do juízo de probabilidade do direito, como atas notariais, comunicações e ausência de entrega do componente “Bender”. 4. A existência ou não de contratação conjunta foi analisada nos limites da cognição sumária, com base nos documentos disponíveis, sendo que a tese de “regime turn-key” não foi afirmada pelo acórdão, tampouco atribuída à embargante. 5. A cláusula 2.1 dos contratos, que impõe ao recorrido a responsabilidade pela infraestrutura hídrica, foi considerada insuficiente, por si só, para afastar a necessidade de instrução probatória sobre a origem dos defeitos no sistema de irrigação. 6. A concessão da tutela, mesmo diante da necessidade de dilação probatória sobre responsabilidades, é compatível com o regime de cognição sumária previsto no art. 300 do CPC, não configurando contradição. 7. A presunção de idoneidade da caução, nos termos do art. 300, §1º, do CPC, está condicionada à eventual prova em sentido contrário pela parte contrária, não se exigindo, no momento da análise da tutela, demonstração plena de liquidez ou estado de conservação do bem.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão, contradição ou obscuridade a decisão fundamentada com base em elementos probatórios suficientes para juízo de cognição sumária." "2. A presunção de idoneidade da caução em valor superior ao da obrigação pode ser reconhecida na tutela de urgência, cabendo à parte adversa infirmá-la em momento oportuno."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 297, 300, caput e §1º, 489, §1º, I a IV, e 1.022, I a III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 98; TJMT, AI 1000401-82.2025.8.11.0049, Rel. Des. Luiz Otávio O. Saboia Ribeiro, j. 09.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
VALMONT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
. em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de sanar supostas a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado verificadas no julgado, e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos da Ação Declaratória nº 1000502-35.2025.8.11.0107.

O acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar a imediata sustação do protesto da Duplicata Mercantil nº 0001331827, no valor de R$ 203.600,00, apresentada pela Embargante, bem como a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, mediante caução.

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso e obscuro por não mencionar e expor quais seriam os "indícios" que embasariam a conclusão de que "
a relação comercial entre as partes não se limita a atos isolados, mas se desdobra em um cenário contínuo de promessas e expectativas, onde o segundo contrato foi celebrado sob a premissa de que os problemas anteriores seriam sanados
".

Argumenta que o acórdão deixa de apreciar o fato de que o Embargado não juntou na exordial os verdadeiros instrumentos contratuais que embasam a controvérsia, e que afastam por completo as alegações de uma "contratação conjunta", e, principalmente, de que os negócios estipulariam um regime "turn-key".

Aduz ainda que o acórdão não apreciou o comportamento contraditório do Embargado, ao quitar integralmente o primeiro contrato, para anos depois alegar a ausência do fornecimento de item acessório e que jamais comprometeu o funcionamento do sistema.

Sustenta que o acórdão é totalmente omisso quanto à cláusula 2.1 de ambos os contratos, a qual prevê expressamente que o Embargado (comprador) é totalmente responsável pela contratação de serviços, obras e fornecimento da infraestrutura necessária para o funcionamento dos sistemas de irrigação, incluindo-se a fonte e o ponto de captação hídrica de alimentação dos pivôs.

A Embargante argumenta que o acórdão tampouco apreciou as provas trazidas por ela, de que o sistema de irrigação correspondente ao Segundo Contrato encontra-se prejudicado pela ineficiência e diversos problemas no poço escavado pelo Embargado, fato que seria incontroverso e amplamente reconhecido em inúmeras passagens das atas notariais juntadas pelo próprio Embargado.

Alega que o acórdão incorre em contradição ao reconhecer que "
em sede de cognição sumária, não é possível afirmar categoricamente a quem cabe a responsabilidade pelos problemas apresentados, sendo necessária dilação probatória para tal conclusão
", e, ao mesmo tempo, manter a suspensão de cobranças e negativações ordenada pelo Juízo de origem. Argumenta que esta constatação, por si só, tornaria inviável manter a referida suspensão, especialmente diante das provas documentais apresentadas pela Embargante que afastariam qualquer dúvida sobre a exigibilidade do saldo do Segundo Contrato.

Por fim, no que tange à garantia ofertada pelo Embargado, a Embargante alega que o acórdão incorre em obscuridade e equívoco material ao aceitar a presunção de idoneidade da caução, enquanto desprovida de mínima prova da existência, estado de conservação e liquidez da garantia. Sustenta que tal fundamento, se não representativo de erro material, representaria inaceitável violação ao dever geral de cautela do julgador, emanado dos arts. 297 e 300, § 1º do CPC.

Para fins de prequestionamento, requer que esta Colenda Câmara manifeste expressamente o seu entendimento exarado no acórdão embargado à luz do que dispõem os arts. 297, 300, caput e § 1º, 489, § 1º, I a IV e 1.022, I a III, todos do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID. 330231852),
ALDERICO POLITTA
sustenta que o acórdão embargado é claro, coeso e amplamente fundamentado, não padecendo de qualquer dos vícios elencados pela Embargante. Argumenta que o que se observa é uma inaceitável tentativa de rediscutir o mérito da decisão já exaustivamente analisada por esta Colenda Câmara, sob o pretexto de alegados vícios que não existem.

Quanto à alegação de omissão sobre os "indícios" mencionados no acórdão, o Embargado afirma que a Contraminuta detalhou exaustivamente o histórico de inadimplemento da Embargante, que se inicia em 2020 com a não entrega do "BENDER" — um componente essencial para a integridade do sistema planejado e adquirido pelo Embargado, o qual, inclusive, foi pago integralmente. Argumenta que a "segunda contratação" foi, na verdade, um aditamento contratual — uma ampliação do objeto — induzida pela revendedora oficial da própria embargante sob a falsa promessa de que os problemas pretéritos seriam sanados.

Em relação à alegação de inexistência de "contratação conjunta" ou regime "turn-key", o Embargado esclarece que nunca alegou ter contratado uma empreitada integral diretamente com a embargante, e que o acórdão, em momento algum, afirmou tal fato.

Sustenta, então, que o que foi demonstrado e reconhecido é que o Embargado contratou com a revendedora oficial e autorizada da embargante, o Grupo Irrigar, um sistema de empreitada global para ter um sistema de irrigação funcional, sendo a embargante a fabricante do pivô central e do "BENDER", integrando a mesma cadeia de fornecimento e sendo, portanto, corresponsável pelas falhas na entrega do sistema.

Sobre o alegado comportamento contraditório, o Embargado argumenta que o "BENDER" não era um "item acessório", mas um componente essencial e pago para irrigar uma área de 9,11 hectares, parte integrante do projeto de irrigação total de 75,56 hectares. Afirma que o fato de ter quitado o primeiro contrato apenas denota sua boa-fé e confiança inicial na embargante e em sua revendedora, que reiteradamente prometiam a entrega do equipamento.

Quanto à cláusula 2.1 e à responsabilidade pelas falhas no sistema, o Embargado sustenta que o acórdão foi claro ao consignar que "
A controvérsia quanto ao funcionamento do sistema do segundo contrato e à responsabilidade pela infraestrutura demanda instrução probatória, não sendo possível, nesta fase, atribuir com segurança a culpa exclusivamente ao agravado
". Argumenta que esta afirmação não constitui omissão, mas sim uma correta aplicação da cognição sumária que rege a análise de tutelas de urgência.

Aduz ainda que, conforme o Laudo Técnico Pericial já produzido nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas Periciais (Processo nº 1000297-06.2025.8.11.0107), as falhas que tornam o sistema inoperante decorrem de "
falhas de execução e integração entre os componentes"
e "
deficiências construtivas
", afastando a tese da embargante de que a inoperância se deve exclusivamente à infraestrutura do Embargado.

Por fim, em relação à idoneidade da caução, o Embargado defende que ofereceu um bem agrícola (Distribuidor de Nutrientes de Arrato, Marca John Deere, Chasi SA062254) avaliado em R$ 350.000,00, montante muito superior aos R$ 203.600,00 da duplicata protestada, sendo a presunção de idoneidade perfeitamente cabível. Argumenta que incumbia à embargante, se realmente duvidava da caução, provar sua inidoneidade, o que não fez e nem sequer tentou fazer de forma adequada.

Ao final, o Embargado requer a rejeição dos Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que desproveu o Agravo de Instrumento interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
VALMONT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
contra o acórdão desta relatoria que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos da ação de tutela de urgência nº 1000502-35.2025.8.11.0107
.

A embargante sustenta a existência de omissões, obscuridades e

contradições no v. acórdão, alegando, de forma específica, que houve omissão quanto à identificação dos "indícios" que teriam fundamentado a continuidade da relação comercial; ausência de apreciação sobre a inexistência de contratação direta ou de regime "turn-key"; desconsideração do suposto comportamento contraditório do embargado; omissão relativa à cláusula 2.1 dos contratos; contradição na análise da cognição sumária; além de equívoco na presunção de idoneidade da caução apresentada.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Quanto ao mérito das alegações, impõe-se examinar se os vícios apontados efetivamente se materializam na decisão embargada. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é clara ao estabelecer que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de matéria decidida ou adequação da decisão ao entendimento da parte, servindo exclusivamente para correção dos vícios específicos previstos em lei.

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao mencionar "
indícios de que a relação comercial entre as partes não se limita a atos isolados
" sem especificar quais seriam tais elementos probatórios.

Data
venia
, não prospera a alegação. O acórdão embargado fundamentou adequadamente sua conclusão, explicitando os elementos que conduziram ao reconhecimento da probabilidade do direito. Conforme expressamente consignado no julgado:

"As atas notariais juntadas pelo agravado comprovam que, mesmo após inúmeras cobranças e promessas que se estenderam por anos (registros de comunicação de 2020 a 2024), o componente 'Bender', essencial para o funcionamento adequado do primeiro sistema de irrigação, jamais foi entregue."

O v. acórdão mencionou especificamente: (a) as atas notariais constantes dos autos; (b) os registros de comunicação abrangendo o período de 2020 a 2024; (c) a não entrega do componente "Bender"; e (d) o padrão de conduta evidenciado pela documentação. Tais elementos constituem os "indícios" mencionados na decisão, estando devidamente especificados e fundamentados.

A fundamentação atende plenamente ao disposto no art. 489, §1º, do CPC, não configurando a alegada omissão.

Alega a embargante que o acórdão não teria apreciado a alegação de que não foram juntados os "
verdadeiros instrumentos contratuais"
e que não haveria contratação conjunta ou regime "turn-key".

A alegação não prospera. O acórdão analisou as provas efetivamente constantes dos autos, sendo certo que a cognição sumária própria da tutela de urgência baseia-se nos elementos probatórios disponíveis no momento da decisão. Não compete ao julgador especular sobre documentos não juntados aos autos ou determinar sua produção de ofício.

Ressalte-se que a ausência de determinados instrumentos contratuais alegada pela embargante não impede a formação do juízo de cognição sumária, notadamente quando há farta documentação (atas notariais, comunicações eletrônicas e provas periciais) apta a demonstrar, com verossimilhança, a probabilidade do direito

O v. acórdão em momento algum afirmou a existência de contratação direta entre embargado e embargante ou regime "turn-key". Reconheceu, corretamente, que "
a Agravante é a fabricante do pivô central e mantém uma parceria comercial com o Grupo Irrigar, que atua como sua revenda oficial autorizada, integrando-se na cadeia de fornecimento
".

Ademais, o v. acórdão foi expresso ao consignar que
"há indícios de que a relação comercial entre as partes não se limita a atos isolados",
fundamentando tal conclusão na documentação efetivamente carreada aos autos. A análise da natureza exata da contratação demandaria cognição exauriente, incompatível com a tutela de urgência.

A embargante sustenta contradição ao afirmar que o acórdão reconhece a necessidade de dilação probatória, mas mantém a tutela de urgência.

Não há contradição. O reconhecimento da necessidade de dilação probatória para conclusão definitiva sobre responsabilidades não se incompatibiliza com a concessão de tutela de urgência baseada em cognição sumária. Esta é precisamente a essência do instituto: a análise da probabilidade do direito com base nos elementos disponíveis, sem exaurir a cognição.

O v. acórdão corretamente aplicou o art. 300 do CPC, reconhecendo que, embora seja necessária instrução probatória para definição conclusiva das responsabilidades, os elementos apresentados demonstraram suficientemente a probabilidade do direito para fins de tutela de urgência.

A sistemática da cognição sumária pressupõe justamente esta análise: probabilidade (e não certeza) do direito com base nos elementos disponíveis. Não há, portanto, qualquer contradição a ser sanada.

Quanto à alegada omissão sobre a cláusula 2.1 dos contratos e responsabilidade pelas falhas do sistema, o v. acórdão foi expresso ao consignar: "
A controvérsia quanto ao funcionamento do sistema do segundo contrato e à responsabilidade pela infraestrutura demanda instrução probatória, não sendo possível, nesta fase, atribuir com segurança a culpa exclusivamente ao agravado
."

A cláusula 2.1 dos instrumentos contratuais, mencionada nos embargos, estabelece a responsabilidade do comprador pela infraestrutura hídrica. Todavia, essa disposição contratual, embora relevante, não afasta, por si só, a necessidade de instrução probatória para apuração da origem dos defeitos no sistema, motivo pelo qual o juízo de cognição sumária permanece hígido

Esta fundamentação demonstra que a questão foi devidamente apreciada, reconhecendo-se a complexidade da matéria e a necessidade de dilação probatória para sua definição conclusiva. Tal posicionamento é tecnicamente correto e não configura omissão.

A embargante questiona a presunção de idoneidade da caução sem prova de existência, estado de conservação e liquidez. O v. acórdão foi claro e preciso ao aplicar o art. 300, §1º, do CPC:

"A caução ofertada em valor superior ao da obrigação discutida, mesmo sem prova imediata de posse e funcionamento do bem, é presumivelmente idônea, nos termos do art. 300, § 1º, do CPC, cabendo à parte contrária infirmar essa presunção em momento oportuno."

A sistemática legal estabelece presunção de idoneidade da caução em valor superior ao da obrigação, cabendo à parte contrária a prova em contrário em momento processual adequado. A decisão está em perfeita consonância com a legislação aplicável.

A presunção de idoneidade da caução não afasta eventual discussão posterior sobre a suficiência da garantia, sendo ônus da parte interessada em sua rejeição demonstrar, de forma inequívoca, a inidoneidade, o que não ocorreu até o momento.

A análise detida dos argumentos expendidos nos embargos de declaração revela que a embargante, sob o pretexto de alegados vícios inexistentes, busca na verdade rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável.

Quanto ao pedido de prequestionamento dos arts. 297, 300, 489, §1º, e 1.022 do CPC, observo que tais dispositivos foram adequadamente aplicados no v. acórdão embargado, não havendo necessidade de manifestação expressa adicional.

Como assentado pela Súmula 98 do STJ: "
Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
". Contudo, no caso vertente, o prequestionamento se afigura meramente formal, pois os dispositivos legais já foram devidamente aplicados.

O v. acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, não padecendo de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A decisão analisou adequadamente as questões suscitadas, fundamentou suas conclusões com base nos elementos probatórios disponíveis e aplicou corretamente os institutos jurídicos pertinentes.

As alegações da embargante configuram mero inconformismo com o resultado desfavorável, utilizando inadequadamente o instrumento dos embargos de declaração para tentar rediscutir matérias já decididas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025